Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade de companhia aérea se funda na teoria da responsabilidade objetiva. Para afastamento, deve ser comprovada ocorrência de acontecimentos naturais ou provenientes de atos ou ações que absolutamente não poderiam ser ter sido evitados ou previstos e que, além disso, tornem-se obstáculo a ponto de impedir que uma das partes exerça ou cumpra os seus direitos e deveres.
2. Caso em que a companhia aérea não comprova e sequer especifica quais seriam as alegadas questões operacionais alheias à sua vontade e controle que motivaram o atraso e cancelamento do voo, inviabilizando qualquer apreciação, de modo que suas assertivas genéricas permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar a excludente de responsabilidade suscitada. Também não há demonstração de circunstância extraordinária revestida da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade que, ainda que eventualmente ocorrida, não integrasse a atividade em questão ou o risco do empreendimento. Dessa forma, configurado defeito relativo à prestação do serviço pela companhia aérea.
3. A hospedagem estava vinculada ao transporte aéreo prestado pela ré/apelante, pois decorrente do adiamento de viagem por atraso em voo anterior imputável à ré/apelante, logo ambos fornecedores são obrigados solidariamente pela reparação dos danos materiais aos autores/apelados em virtude de falha da prestação do serviço pelo hotel, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC.
4. Na esfera extrapatrimonial, os transtornos, constrangimentos e desconfortos experimentados pelos passageiros extrapolam o razoável. Nessas circunstâncias, o transtorno vivenciado em decorrência da falha na prestação do serviço foi agravado pelos consumidores serem crianças às quais requer maior proteção e cuidado, acarretando lesão a direitos da personalidade.
5. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Atentando para as circunstâncias do caso concreto, tendo em conta o acontecimento e suas consequências para as partes ofendidas, mostra-se razoável a quantia indenizatória definida em sentença, valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente pela apelante, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar-se insuficiente a reparação.
6. Recurso conhecido e desprovido.